Tribunal: TJDFT
Processo: 0723893-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO EM OUTRO RECURSO. PENHORA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CÔNJUGE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EDITAL DE LEILÃO. NULIDADE. INOCORRENTE. RESERVA DA MEAÇÃO. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. REVERSÃO EM FAVOR DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INCISO 8o-A ART. 85. TABELA DA OAB. INAPLICABILIDADE. RECURSO DA EMBARGANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO. RECURSO DO EMBARGADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente os Embargos de Terceiro opostos pela primeira apelante. Agravo Interno interposto em face da decisão interlocutória que negou a concessão da antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se houve a nulidade da penhora e da arrematação de imóvel pela ausência de intimação do cônjuge; (ii) se houve a nulidade do edital de hasta pública; (iii) se a cônjuge possui direito à reserva da meação (iv) se houve a correta fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais pela sentença recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência recursal resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da sentença apelada e à relevância da fundamentação deduzida.
3.1. No caso dos autos, ausente a probabilidade do direito alegado, mostra-se indevida a concessão da tutela recursal. Agravo Interno conhecido e não provido.
4. Ocorre a perda do objeto recursal quando a questão objeto do recurso já foi decidida em outros autos.
4.1. No caso em análise, o pedido de deferimento da justiça gratuita já foi objeto de análise em recurso de Agravo de Instrumento, razão pela qual há a perda do objeto de tal pedido nestes autos. Apelação da embargante conhecida em parte.
5. A ausência de intimação do cônjuge do executado quanto à penhora de imóvel apenas gera nulidade quando resultar prejuízo ao direito de defesa, o que não se verifica quando foram opostos embargos de terceiro em tempo hábil, bem como quando houve o reconhecimento pelo Juízo a quo de que não houve tal intimação, tendo, então, a determinado.
6. Embora o auto de penhora do imóvel conste sua incidência sobre 50% do bem, inexiste nulidade no edital de leilão que leva a hasta pública a totalidade do bem quando isto decorre do cumprimento de acordão de 2o grau prolatado nos autos de Agravo de Instrumento que determinou a incidência da penhora sobre 100% do imóvel.
7. Tratando-se de devedor casado em regime de comunhão universal de bens, é possível a penhora de bens de seu cônjuge na execução, mesmo que não tenha integrado a lide, cabendo a ele o ônus de comprovar que a dívida não beneficiou a família.
7.1. “Levando em consideração que no regime da comunhão universal comunicam-se todos os bens e dívidas, de acordo com os artigos 1.667 e 1.668, inciso IV, do Código Civil, não há que se cogitar da reserva da meação do cônjuge do executado na forma do artigo 843, caput, do Código de Processo Civil”. (Acórdão 1437160, 07248888820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7.2. No caso dos autos, a cônjuge embargante não logrou êxito em comprovar que a dívida contraída não beneficiou à entidade familiar, razão pela qual descabe falar em reserva de sua meação.
8. A utilização do proveito econômico como base de cálculo dos honorários sucumbenciais somente é cabível sobre o proveito efetivamente obtido na demanda e não sobre o proveito pretendido.
9. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do Código de Processo Civil, o que se amolda ao caso em apreço. Isso porque o Juízo de origem fixou os honorários devidos em 10% sobre o valor da causa, o que geraria honorários no valor de R$ 100,00 (cem reais), o que se mostra irrisório.
10. A aplicação do inciso 8o-A, do art. 85 do CPC pode ser afastada quando gerar condenação excessiva. Caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo Interno conhecido e Apelação da embargante parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovidos.
12. Apelação do embargado conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 283, parágrafo único, 299, 300, 842 e 1.012, §§ 3o e 4o; CC, arts. 790, IV, 1.643, 1.644 e 1.667 a 1.671.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1680847 de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível; acórdão no 1863301 de relatoria do Desembargador Alvaro Ciarlini na 2a Turma Cível; REsp no 1.850.512/SP do STJ; acórdão no 1949407 do Desembargador Mauricio Silva Miranda na 7a Turma Cível; acórdão no 1437160 de relatoria do Desembargador James Eduardo Oliveira na 4a Turma Cível.